Tribunal: TCU
Processo: 010.438/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7836/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 010.438/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Beatriz Rodrigues Lima da Costa (XXX.963.864-XX); Edgar Marcelino Gabriel (XXX.278.084-XX); Elionaldo Jose da Silva (XXX.023.404-XX); Felipe Goncalves do Nascimento (XXX.218.224-XX); Joelma dos Santos Silva (XXX.897.904-XX); Jucileia Ginuario da Silva (XXX.058.848-XX); Rubens dos Santos Silva (XXX.372.214-XX); Wendell Oliveira da Silva (XXX.423.292-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.